Tribunal: TJES
Processo: 5000207-62.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000207-62.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFERSON BUENO e outros
RECORRIDO: FABIANO HONORIO FLORIANO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos RI nº
5000207-62.2021.8.08.0006

Embargante: JEFERSON BUENO

Embargado: FABIANO HONORIO FLORIANO, EMANOEL

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
-
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE DECISÃO COLEGIADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANIFESTAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PRESENCIAL NÃO ATENDIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO E DECRETAÇÃO DE REVELIA. PREJUÍZO MANIFESTO.
OMISS
ÃO
EXISTENTE
.
NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS.

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
CONHECIDOS E PROVIDOS
.

BREVE RELATO DOS AUTOS

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
JEFERSON BUENO
(corréu), em que argumenta que há omissão no julgamento colegiado.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (
omissão
), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de erro material, consoante o seu artigo 1022, III.

No caso em apreço, a parte recorrente suscitou que consta no voto, que julgou o recurso inominado que o mesmo interpôs, manifesta omissão. Vejamos um breve relato dos autos:

Discute-se no mérito a respeito de indenização por danos materiais e morais, cuja demanda fora ajuizada por FABIANO HONORIO FLORIANO em face de JEFERSON BUENO (
embargante
) e EMANOEL.

A audiência de conciliação foi agendada para 26/07/2021, a ser realizada por meio virtual (ZOOM), e as partes advertidas de que, “
não possuindo os meios técnicos necessários à realização da audiência virtual, deverão informar nos autos com antecedência mínima de 05 (cinco) dias da data da audiência designada nos autos
”.

A certidão de citação de JEFERSON BUENO foi juntada nos autos em 27 de março de 2021, com a informação de que “
o intimado afirmou que não possui meios técnicos para participar da audiência
”.

A audiência foi realizada e constou em ata a ausência dos requeridos, apesar de citados.

Em sentença
a quo
, às partes requeridas foi decretada a revelia e, por consequência, reputados verdadeiros os fatos alegados em prefacial, pois o contrário não resultou da convicção da magistrada, conforme consta nos fundamentos do
decisum
.

Por conseguinte, o embargante interpôs recurso inominado, no qual pugnou pela nulidade dos atos processuais posteriores à audiência, uma vez que sua manifestação não havia sido apreciada.

Contudo, em decisão colegiada seu pedido não foi apreciado e a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos. Irresignado, o embargante suscitou novamente a preliminar de nulidade de cerceamento de defesa.

TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Ab initio
, em análise dos pressupostos processuais, reputo como tempestivos os embargos de declaração, a despeito da certidão de intempestividade juntada nos autos.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que as partes foram intimadas para o julgamento do recurso inominado na 12ª Sessão Virtual, através do Diário Oficial (E-DIÁRIO EDIÇÃO Nº 6952 EM 08/11/2023), cuja sessão virtual de julgamento ocorreria nos dias 20/11 e 21/11/2023. Na mesma publicação, as partes foram cientificadas que o
prazo para recursos
da decisão da turma recursal fluiria da
data de
04/12
/2023
.

Contudo, foi juntado nos autos o
Decisum
Colegiado somente em
19/12
/2023
(ID 6969588), sem notícias de eventual adiamento justificado. Assim, verifica-se prejuízo substancial ao direito de interposição de recursos, na medida em que as partes não tiveram acesso ao inteiro teor do julgamento na data de início do prazo recursal (04/12/2023). Por tais razões, para fins de evitar eventuais alegações de nulidade processual, é imperioso reconhecer a data de início da contagem do prazo recursal no dia útil seguinte à juntada do julgamento colegiado, qual seja, em
22/01/2024
.

Dessa forma, a interposição dos Embargos de Declaração na data de 24/01/2024 é
tempestiva
.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade da peça recursal, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo à análise das razões recursais.

MÉRITO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Pois bem. No mérito,
a
ssiste razão ao embargante.
É manifesta a omissão a respeito da preliminar de cerceamento de defesa.

No caso, apura-se que o Juízo
a quo
quedou-se inerte quanto à manifestação de ausência de meios técnicos para participar da audiência virtual que seria realizada pela plataforma Zoom. As partes foram advertidas que, em havendo essa impossibilidade,
bastava anunciar
(portanto, sem exigência de comprovação) antecipadamente nos autos, o que o requerido fez ao ser citado. Contudo, fora decretada sua revelia e julgada a lide antecipadamente.

Ocorre que, o fato de não ter sido oportunizada a participação presencial em audiência e, por consequência, ter sido decretada a sua revelia, causou prejuízo manifesto cominado à parte demandada, já que a magistrada
a quo
julgou procedentes em parte os pedidos formulados pela parte autora, sob o fundamento de que os requeridos não se desincumbiram do seu ônus probatório. Somado a isso, o corréu se manteve inerte nos autos sem apresentação de contestação, além de que não se discute apenas matéria de direito.

Ao vedar essa oportunidade, incorreu o julgado em cerceamento de defesa e, por conseguinte, em nulidade por
error in procedendo
, recomendando-se o saneamento do vício, de modo a repetir-se em sua plenitude e exaustão o ato precipitadamente ultimado. Se assim não for, sequer estaria esta turma aparelhada para o exame do mérito, já que, estando ainda inconclusa a fase probatória, não se poderia aplicar a teoria da causa madura, quer para acolher, quer para rejeitar o pleito inicial.

Razão pela qual se reconhece a
nulidade do julgamento colegiado anterior.
Da mesma forma,
merece anulação a sentença
a quo
.

Por conseguinte, os autos deverão retornar ao primeiro grau, com a renovação do ato de audiência de conciliação, se possível na forma presencial, e as partes devidamente intimadas para comparecer ao ato.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, os embargos de declaração devem ser
conhecidos e providos
para reconhecer o vício de omissão e saná-lo, conferindo efeito infringente ao presente aclaratório, a fim de declarar a nulidade dos atos processuais posteriores à citação do embargante, em razão dos fundamentos alhures.

Não há incidência de ônus sucumbenciais na espécie.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA –
Acompanho o voto do Relator.

A Senhora Juíza de Direito Dra. ANNA FLÁVIA MELO –
Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer dos embargos de declaração e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)